Tribunal: TJBA
Processo: 0513953-20.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0513953-20.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES PARA DIRETORIA DE ESCOLA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA. LICENÇA MÉDICA DA CANDIDATA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato da Comissão Eleitoral das eleições internas para direção de escola municipal, que indeferiu o registro da chapa dirigida pela Impetrante, sob o fundamento de que a candidata titular se encontrava em gozo de licença médica. A Impetrante buscou judicialmente o reconhecimento de seu direito de participar do pleito. O Juízo de origem concedeu a segurança, determinando a inclusão da chapa no processo eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento por licença médica constitui impedimento legal à candidatura para cargo de direção escolar, à luz da Lei Municipal nº 3.392/2013; (ii) estabelecer se a negativa da Comissão Eleitoral violou o princípio da legalidade ao criar restrição não prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença médica configura afastamento temporário para tratamento de saúde e não se confunde com a readaptação funcional, única hipótese em que a Lei Municipal nº 3.392/2013 exige apresentação de laudo médico quanto à compatibilidade das funções a serem desempenhadas.

4. A norma municipal não contempla impedimento à candidatura de servidores em gozo de licença médica, razão pela qual a exclusão da Impetrante do certame carece de amparo legal.

5. A interpretação administrativa ampliou indevidamente os requisitos legais ao impor restrição não prevista no texto normativo, em afronta direta ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

6. Comprovado o preenchimento dos demais requisitos legais pela Impetrante — cargo efetivo de professora, graduação em Pedagogia e tempo mínimo de magistério —, inexiste motivo legal para o indeferimento da sua candidatura.

7. O direito à participação em eleições internas para cargos de direção escolar decorre do princípio da gestão democrática do ensino público (CF/1988, art. 206, VI), sendo inadmissível a imposição de barreiras sem previsão legal expressa.

8. A jurisprudência dos Tribunais rechaça interpretações administrativas que, sem respaldo legal, restrinjam a participação de servidores em processos eleitorais internos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A licença médica não configura impedimento legal à candidatura de servidor público municipal em processo eleitoral para direção de escola, salvo previsão expressa em sentido contrário.

2. A Administração Pública viola o princípio da legalidade ao criar, por interpretação ampliativa ou ato infralegal, restrições à participação em certames não previstas na legislação aplicável.

3. A exclusão de candidato do processo eleitoral interno, com base em fundamento não previsto em lei, configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 0513953-20.2017.8.05.0080,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA,
e interessados
JUSSARA OLIVEIRA DE PINHO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.